Tribunal: TJMT
Processo: 0001008-78.2019.8.11.0029
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. 1. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE RECHAÇADA. 2. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA QUANTITATIVO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DO AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA E PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSILIBIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTES NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. 3. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESASJUDICIAIS. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 4.RECURSO DESPROVIDO.
1. A reincidência deve ser encarada como um gravame imposto ao agente que, por reiteração de prática criminosa, deve ser punido com mais rigor, daí por que não se pode falar em inconstitucionalidade da aplicação da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal àquele que, já tendo sido apenado pelo Estado, torna a delinquir, desafiando a ordem pública e as leis vigentes.
2. Ocorrendo ou não a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, não se pode conduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.
3. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.
4.Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001008-78.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO ROBSON NUNES DA SILVA - CPF: 055.787.711-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE APARECIDO DE MEDEIROS (VÍTIMA), JOSE APARECIDO DE MEDEIROS - CPF: 589.150.799-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
FURTO
QUALIFICADO.
1.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
.
INVIABILIDADE
.
TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE RECHAÇADA
. 2.
REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA QUANTITATIVO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DO AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA E PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSILIBIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE
S
NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
3
.

PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE
DESPESASJUDICIAIS
.
DESCABIMENTO
.
CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA
C
ONDENAÇÃO
.
CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA
S
EXECUÇ
ÕES
PENA
IS
.

4.
RECURSO DESPROVID
O
.

1.
A reincidência deve ser encarada como um gravame imposto ao agente que, por reiteração de prática criminosa, deve ser punido com mais rigor,
daí por que não se pode
falar em inconstitucionalidade da aplicação da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal àquele que, já tendo sido apenado pelo Estado, torna a delinquir, desafiando a ordem pública e as leis vigentes.

2. Ocorrendo ou não a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, n
ão se pode conduzir a
pena
aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

3
.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

4.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Robson Nunes da Silva
, contra a sentença prolatada
nos autos da
Ação Penal n.
0001008-78.2019.8.11.0029
, pelo Juízo da
1
a Vara da Comarca de
Ca
narana
/
MT
, condenando-o
pelo crime

de furto qualificado
(
art. 155,
§
4o
, I
do Código Penal
)
, à pena de
2
(
dois
) ano
s
de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
30
(
trinta
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário-mínimo
vigente à época do
s
fato
s
.

O apelante, nas razões
vistas

no ID
177831743
, requer
:

“
a) o apelante pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente recurso para que o cálculo de pena realizado pelo juízo a quo seja reformado, a fim de que haja o afastamento do reconhecimento da reincidência, em razão de ser uma estigmatização eterna dos pecados anteriores e, consequentemente, seja fixada a pena abaixo no mínimo legal, tendo em vista a valoração da atenuante de confissão. b) por fim, requer a dispensa do pagamento das custas processuais, por se tratar de usuário da Defensoria Pública, de que se presume a hipossuficiência econômica.
”

Nas contrarrazões
encontradiças

no ID
177831746
, o Ministério Público pugna pelo
des
provimento
deste recurso
, linha intelectiva que também foi adotada
, nesta instância revisora,
pela
Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
que se vê
no ID
182763174
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
que se encontra
n
o ID
177831659
,
p. 6/7
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, em data incerta no mês

de janeiro de 2017, PAULO ROBSON NUNES DA SILVA subtraiu para si coisas alheias móveis, com rompimento de obstáculo, com o fim de
assenhoramento
definitivo.

Em data incerta no início do mês de janeiro de 2017, PAULO ROBSON

NUNES DA SILVA adentrou na residência da vítima José Aparecido de Medeiros, situada na Avenida São Paulo, n° 641, bairro Jardim Tropical, Canarana-MT, ocasião em que arrombou uma janela e uma porta para tanto (fls. 07/12-IP). O acusado, então, subtraiu 2 (dois) anéis de ouro, moedas, 1 (um) fone de ouvido e cartões de memória de celular.

Cabe destacar, por oportuno, que a res furtiva foi encontrada posteriormente

com PAULO ROBSONNUNESDASILVA.

[...]
.

A
materialidade e autoria do crime de furto narrado na exordial acusatória estão demonstradas e não há insurgência do apelante em relação a
tais
temáticas.

C
omo
foi dito no
relatório, o
apelante postula a revisão da pena
que foi aplicada à sua pessoa
.
Assim,
no ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pel
o
prolator da sentença condenatória
(
ID
177831733
)
:

[...]

PRIMEIRA FASE (PENA BASE):

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, percebe-se que o réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, no entanto, não difere da reprovabilidade ordinária do tipo penal. No que se refere aos antecedentes o réu possui, contudo será valorado na segunda fase. Não há nos autos elementos que possam justificar um juízo sobre a conduta social ou personalidade do acusado. As circunstâncias são graves e merecem ser
consideradas, tendo em vista que o crime foi cometido com rompimento de obstáculo, de forma que utilizo para qualificar o crime. Os motivos e consequências do crime são normais do tipo. Nada há no que se refere ao comportamento da vítima. Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão.

SEGUNDA FASE:

Existe a circunstância agravante da pena, visto que o réu é reincidente conforme executivo de pena (No 0007532-86.2017.8.11.0021), bem como incide a atenuante da confissão, contudo, levando em consideração o entendimento da Corte Superior, a agravante da reincidência e atenuante da confissão são, igualmente, preponderantes, devendo ser compensadas, razão pela qual aplico ao caso concreto
. Ante a compensação entre confissão e reincidência, mantenho a pena base e a torno provisória em 02 (dois) anos de reclusão.

TERCEIRA FASE:

Inexistem causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual a torno DEFINITIVA em 02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, arbitrando o valor do dia-multa em 1/30 do maior
salário mínimo
vigente, à época dos fatos
. O regime da pena será o SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, §2o, “b” do Código Penal, ante a reincidência. Considerando a reincidência, observo que não estão preenchidos os requisitos do art. 44 e 77 do CP, deste modo deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como de aplicar
o sursis
.

[...
]

Destacamos

C
omo é cediço a sanção penal imposta
,
deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Tendo isso como norte, infere-se
leitura da parte do édito condenatório acima reproduzido,
que o
seu
prolator agiu com acerto
, tendo aplicado a pena-base no mínimo legal
;
e
,
na segunda
fa
s
e
,
compens
ado
a reincidência com a atenuante da confissão, tornando, portanto, a pena definitiva em 2(dois) anos
de reclusão
em razão da inexistência das causas de aumento.

N
o que se refere ao reconhecimento da inconstitucionalidade da agravante da reincidência, tem-se que

esse pedido não pode prosperar, tendo em vista que a reincidência deve ser encarada como um gravame imposto ao agente que, por reiteração de prática criminosa, deve ser punido com mais rigor, não havendo falar-se, pois, em inconstitucionalidade da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal.

A propósito, ao lecionar sobre essa temática, Guilherme de Souza Nucci esclarece que:

O referido aumento constituiria a punição dupla. A
idéia
, em nosso entendimento, peca pela simplicidade. O sistema de fixação das penas obedece a outro preceito constitucional, merecedor de integração com os demais princípios penais, que é a individualização da pena (art. 5o, XVLI, CF). Não haverá pena padronizada. Cada ser humano deve valer por si mesmo, detentor de qualidades e defeitos, ponderados, quando espalhados num cenário criminoso, pelo julgador de modo particularizado. (...) a pena do seu mais recente crime comporta gradação e o magistrado nada mais faz do que considerar o fato de Fulano, já tendo sido apenado pelo Estado, tornar a delinquir, desafiando a ordem pública e as leis vigentes. Demonstra persistência e rebeldia inaceitáveis para quem pretenda viver em sociedade.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 422).

De mais a mais,
impõe-se salientar que o assunto foi definido pelo Supremo Tribunal Federal que declarou a constitucionalidade da agravante da reincidência, capitulada no art. 61, I, do Código Penal, que deve ser considerada na segunda fase dosimétrica com fulcro no art. 68 da dit
o

diploma legal
, consoante se infere do resumo dos
arestos
assim
ementados
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE DE PENA E CIRCUNSTÂNCIA A BALIZAR A FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL E A INCIDÊNCIA DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência da Suprema Corte evoluiu para, novamente, admitir a impetração de habeas corpus em substituição a recurso ordinário constitucional (HC 152.752, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe-127 de 27.6.2018). 2. Não configura bis in idem a valoração da reincidência tanto na 2a fase da dosimetria da pena como para afastar a incidência da causa de diminuição do § 4o do artigo 33 da Lei de Tóxicos (3a fase). Precedente: RHC 121.598, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma,
DJe
21.11.2014.
3. O Plenário desta Suprema Corte, em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, já assentou a constitucionalidade da reincidência como agravante genérica da pena (RE 453.000/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário,
DJe
3.10.2013),
entendimento este que produz reflexos em suas repercussões sobre a fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda, a incidência de causas de diminuição e outros próprios da individualização da pena. 4. Pedido de destaque de julgamento não acolhido. A Resolução STF no 587/2016 faculta ao Relator submeter os agravos internos a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais nas Turmas desta Suprema Corte. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.

(
RHC 141044
AgR
, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19.11.2018, processo eletrônico DJe-251 -
divulg
23.11.2018
- publicação
26.11.18)

Destacamos

.

EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF) E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REINCIDÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE ASSENTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Para chegar
a
conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), assim como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedente. 2. Esta Corte tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 453.000, Rel. Min. Marco Aurélio, após reconhecer a repercussão geral da matéria, assentou a constitucionalidade da aplicação da reincidência como agravante da
pena em processos criminais.
4. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
ARE 908464
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22.09.2015, processo eletrônico DJe-202 -
divulg

07.10.2015 publicação
08.10.2015)
Destacamos

Destarte, não há motivo para a retificação da pena,
sobretudo porque foi aplicada no mínimo legal
. A
demais,
não há como acolher o pedido do apelante visando o afastamento da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, para que a pena intermediária seja readequada para aquém do mínimo legal em razão da aplicação da atenuante da
confissão
, uma vez que a incidência da minorante em alusão não pode reduzi-las abaixo do menor quantitativo permitido por lei, mormente porque, não obstante a matéria pareça controvertida, diante da redação do
caput
do art. 65 do Código Penal, que usou a expressão
sempre atenuam a pena
, é certo que a aplicação deste dispositivo, foi resolvida pela edição do enunciado sumular acima questionado, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, não se podendo flexibilizar, portanto, o entendimento contido no referido verbete sumular.

Ainda nessa linha intelectiva deve ser consignado que, ao fixar a pena, em regra, o juiz deve levar em conta os limites mínimo e máximo estabelecidos no tipo penal. Nesse desiderato, na primeira fase, obrigatoriamente, não pode ultrapassar esses lindes, por força do inciso II do art. 59, do Código Penal; na segunda fase, é sua obrigação considerar as atenuantes e agravantes, nos termos do art. 68, do referido
Codex
desde que, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, isso não conduza a redução aquém do mínimo legal; impondo-se asseverar, por último, que na terceira etapa, não há limites para fixação.

A propósito, em relação à temática, este Tribunal de Justiça, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO NOTURNO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRIMEIRO APELANTE: INSUFICIENCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO – SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES: RECONHECIMENTO DE ATENUANTES [MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA] E AFASTAMENTO DA MAJORANTE NOTURNA – AUTORIA DELITIVA DO PRIMEIRO APELANTE – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E POLICIAL MILITAR – APREENSÃO EM POSSE DE OBJETO DO FURTO – VEÍCULO NO LOCAL DO CRIME – AUXÍLIO NA FUGA - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO DO FURTO - ARESTO DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECONHECIMENTO DE ATENUANTES – PENA NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ - CAUSA DE AUMENTO PELO FURTO NOTURNO – INAPLICABILIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ E ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – AFASTAMENTO DA MAJORANTE – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO E PROVIDO PARCIALMENTE DO SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES PARA REDIMENSIONAR AS PENAS – EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO AO APELANTE PARA READEQUAR AS PENAS.

As declarações do policial responsável pela prisão em flagrante, somados aos depoimentos prestados pela vítima, a “presença” do apelante e seu veículo no local do crime para fuga dos corréus e a apreensão de uma corrente de ouro objeto subtraído] em sua posse, afiguram-se suficientes para comprovar o furto qualificado (TJMT, AP no 142679/2017; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055).

Se o apelante na condição de motorista que, ajustando para realizar a fuga, incide no mesmo tipo penal dos corréus, por evidenciar divisão de tarefas (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.109.967/MG, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 10.3.2023; TJMT, AP N.U 0001541-76.2020.8.11.0037, Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
- 18/08/2021).

“Comprovada a prática do delito de furto pelo apelante, não há que se falar em [...] desclassificação do delito para receptação” (TJMT,
Ap
no 0000004-98.2009.8.11.0047).

As atenuantes [da confissão espontânea e menoridade relativa] revelam-se inaplicáveis porque “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, por força da Súmula 231 do c. STJ.

O c. STJ, recentemente, em julgamento de recursos repetitivos, assentou que a aumento pelo furto noturno (CP, art. 155, § 1o) “não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)” (Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ).

“A causa de aumento de pena prevista no §1o, do art. 155, do Código Penal não incide na forma qualificada do crime. Precedente qualificado (Tema 1.087).” (TJMT, AP N.U 0001605-19.2019.8.11.0006)

“Se o corréu não interpôs Recurso de Apelação, mas se encontra em idêntica situação fático-processual do Apelante, deve lhe ser concedida, de ofício, a extensão dos efeitos da decisão do v. acórdão, com fulcro no art. 580 do CPP.” (N.U 0000386-84.2018.8.11.0012 - Primeira Câmara Criminal - 26.10.2018)

(
N.U 0010331-91.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023,
Publicado
no DJE 08/05/2023)

Destacamos

Sobreleva-se registrar, ainda, nessa senda, que o Supremo Tribunal Federal, na sua composição plena, no julgamento do RE n. 597.270, relatado pelo
M
inistro Cezar
Peluzo
, reconheceu a
repercussão geral
do tema alusivo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, oportunidade em que reafirmou a jurisprudência daquela corte, no sentido de sua inadmissibilidade, como pode ser visto no aresto abaixo ementado:

AÇÃO PENAL.
Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(
STF – RE 597270
QO-RG

– Relator: Ministro Cezar
Peluzo
–
j
ulgamento: 26
.
03
.
2009 –
p
ublicação: 05
.
06
.
2009).
Destacamos

Logo,
ainda que a aplicação da reincidência fosse inconstitucional seria
impossível a redução da pena intermediária do apelante para aquém do mínimo legal, diante da incidência, na espécie, da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Por derradeiro, acerca da concessão dos benefícios da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito, do mesmo modo, não tem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa
obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

Destacamos

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,
in
verbis
:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
Destacamos

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua
situação econômico-financeira, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática,
este
Tribunal de Justiça
decidiu que
“
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria.
”

(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 28
.
04
.
2021,
p
ublicado no DJE 29
.
04
.
2021)
.

Destacamos

Posto isso,
em
sintonia
com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Paulo Robson Nunes da Silva
, mantendo
inalterada a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023